Tribunal: TJMT
Processo: 1005054-74.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1005054-74.2021.8.11.0045

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), RENATO ROBERTO MARTINS - CPF: 645.566.973-87 (APELADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONHECERAM E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada) E EXMA. SRA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, contra a sentença de ID. 177116678, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em substituição legal, Dr. Cássio Luís Furim, da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” no 1005054-74.2021.8.11.0045, ajuizada em desfavor de RENATO ROBERTO MARTINS, declarou extinta a obrigação e, deixou de condenar em honorários, nos seguintes termos:

“Trata-se de execução fiscal, na qual, realizados alguns atos processuais, a Fazenda Pública exequente pugnou pela extinção do feito, diante da satisfação do débito executado.

Nota-se que a tratativa de quitação deu-se antes da efetivação da citação.

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se.

Não obstante a verificação de que a obrigação vindicada foi satisfeita, notável o asseverado reconhecimento da exequente, cujas manifestações são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade.

Destarte, com esteio no artigo 924, inciso II e III e, art. 925 ambos do Código de Processo Civil, este Juízo
DECLARA EXTINTA
a obrigação e,
JULGA EXTINTO
este processo.

Sem ônus para as partes
, com fulcro tangente no art. 26, da Lei de Execução Fiscal, ainda, com base no precedente pacificado do Superior Tribunal de Justiça (Cf. STJ. Segunda Turma. REsp no 1927469 - PE (2021/0076676-6) Rel. : Min. OG Fernandes. Julgado em 10.08.2021. Trânsito em julgado em 08.11.2021)

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
o processo com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito em Substituição Legal”

Aduz a parte apelante que a sentença deve ser reformada, pois é cabível a condenação de pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto por quitação extrajudicial do débito, ainda que não tenha sido efetivada a citação da executada, consoante o princípio da causalidade.

Assevera, ainda, que, não há nenhuma informação nos autos indicando que os honorários advocatícios haviam sido adimplidos pela parte apelada.

Dessa forma, requer o provimento do recurso e a reforma sentença, “(...) com fulcro no princípio da causalidade e em atenção aos mandamentos legais previstos no art. 85 e ss. do CPC (...)”, e prequestiona a matéria.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em substituição legal, Dr. Cássio Luís Furim, da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”, declarou extinta a obrigação, em razão do adimplemento da obrigação de forma administrativa, com fundamento no artigo 924, inciso II e III e, art. 925, ambos do Código de Processo Civil, mas deixou de fixar honorários advocatícios, “
Sem ônus para as partes
(...)”.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, ajuizou, em
20.07.2021
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de RENATO ROBERTO MARTINS, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 508/2021, cujo valor alcançava a importância de
R$ 2.070,37 (dois mil e setenta reais e trinta e sete centavos)
.

Ao receber a inicial, o juízo “
a quo
” determinou a citação da parte executada, sendo que o aviso de recebimento de RENATO ROBERTO MARTINS retornou negativo, com a informação “Não Proc.” (ID. 177116669), no dia
15.09.2021
.

Após o retorno negativo do “
AR
”, houve citação por oficial de justiça, cujo mandado não teve êxito (ID. 177116673).

No dia
25.10.2022
, a parte exequente, ora apelante, informou nos autos que a parte executada negociou o débito, oportunidade em que pleiteou o prosseguimento do feito em relação aos honorários advocatícios (ID. 177116674).

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II e III, e 925, ambos, do CPC (ID. 177116676).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da dívida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

Ademais, o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que: “Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o
pagamento total,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

No entanto, ao verificar o caderno processual, infere-se que não houve o pagamento da verba honorária no âmbito administrativo, já que a CDA n.o 508/2021 (ID. 177116675), além do valor principal, incluía apenas juros e correção, bem como não foi inclusa a referida verba no acordo de pagamento.

Além disso, tem sido entendimento dos tribunais pátrios e, inclusive, dos tribunais superiores, que, ajuizada a execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios.

A propósito, “O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.” (
ex vi,
STJ, REsp n.o 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico, em 29 de maio de 2019).

Outrossim, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Conclui-se, portanto, o desacerto da r. sentença, uma vez que é devida a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

In casu
, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido.

(N.U 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)” (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA ACOMPANHA A RELATORA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra decisão proferida pelo Juízo da3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou extinta a Ação de Execuçãono 1005054-74.2021.8.11.0045 ajuizada pelo recorrente em desfavor de
RENATO ROBERTO MARTINS
, ante ao pagamento do débito na via administrativa e deixou de fixar honorários advocatícios em prol do apelante.

Nas razões recursais aduz que
“com fulcro no princípio da causalidade e em atenção aos mandamentos legais previstos no art. 85 e ss. do CPC, o vencido na demanda (Apelado) deve pagar os honorários ao vencedor (Apelante), observando os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC”.

Alega que “
é cabível honorários advocatícios ainda que não tenha sido efetivada a citação do executado”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, a fim de que sejam fixados honorários nos termos do art. 85 do CPC eque haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

A eminente Relatora votou para
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, no sentido de

condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, divirjo da Relatora e voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
ajuizou a

Ação de Execução Fiscal no 1005054-74.2021.8.11.0045 em desfavor de
RENATO ROBERTO MARTINS,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) inscrito na CDA no 508/2021, no valor de R$ 2.070,37 (dois mil e setenta reais e trinta e sete centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Houve a tentativa de citação do devedor por AR e por oficial de justiça, todas inexitosas.

Em 25/10/2022, a Fazenda Pública informou o pagamento do débito na via administrativa e requereu a extinção do processo.

Em 02/05/2023, o Juízo
a quo
extinguiu a execução nos termos do artigo 924, inciso II e III e, 925 ambos do Código de Processo Civil, o que motivou a interposição do presente recurso.

A insurgência se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios quando da quitação do débito na via administrativa, após o ajuizamento do executivo fiscal e antes da citação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que não é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios nesses casos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS.

1. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021).

2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Neste sentido também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1– Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

2 – Recurso desprovido.(N.U 1000859-63.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Assim,se a Municipalidade não cobrou os honorários na via administrativa, não há que falar em fixação da verba no executivo fiscal já que não houve a triangularização processual, ou seja, o pagamento do débito se deu antes da citação da executada.

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

EM 26 DE MARÇO DE 2024:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
ação de execução n° 1005054-74.2021.8.11.0045
, que declarou extinta a obrigação e deixou de condenar em honorários advocatícios (Id. 177116677).

Ao analisar o caso, a relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou pelo provimento do recurso, argumentando que
“aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação”
.

Por outro lado, o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, segundo vogal, apresentou um voto divergente, pelo não provimento do recurso. Argumentou que
“[...] se a Municipalidade não cobrou os honorários na via administrativa, não há que falar em fixação da verba no executivo fiscal já que não houve a triangularização processual, ou seja, o pagamento do débito se deu antes da citação da executada”.

O Desembargador Luiz Carlos da Costa, primeiro vogal, acompanhou integralmente o voto da relatora, concordando com a reforma da sentença.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

Após uma análise criteriosa dos fundamentos apresentados, posiciono-me favoravelmente ao entendimento da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago.

Uma vez ajuizada a execução fiscal, o pagamento pelo executado, mesmo que administrativamente, implica o reconhecimento da procedência da pretensão fazendária, o que autoriza sua condenação nos ônus sucumbenciais. É o que se extrai da disposição contida nos art. 85,
caput
, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (...)”.

Na espécie, foi correlacionado o extrato do processo administrativo n° 1892/2021 (Id. 177116662), não sendo possível verificar se ocorreu pagamento de honorários advocatícios. Pela manifestação do apelante, há indicação apenas de que o débito tributário foi quitado.

O crédito tributário só veio a ser quitado, portanto, administrativamente, após o ajuizamento da execução fiscal.

Cumpre ressaltar que não se desconhece a divergência jurisprudencial entre a Primeira e a Segunda Turmas do STJ no tocante ao cabimento de honorários advocatícios por débito quitado após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação.

Filio-me, porém, ao entendimento da Primeira Turma, no sentido de que são devidas as verbas sucumbenciais “nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte”, conforme decidido no REsp 1931060/PE, julgado em 14/09/2021.

Assim, à luz do princípio da causalidade, impõe-se a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Fazenda, bem como das custas processuais, já que quem deu causa à movimentação da máquina judiciária foi o contribuinte.

Ante o exposto, peço vênia à divergência e DOU PROVIMENTO ao vertente recurso, acompanhando o entendimento esposado pela douta relatora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024